Tribunal: TJPA
Processo: 0000764-11.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000764-11.2019.8.14.0048

APELANTE: IRACY DA FONSECA

APELADO: BANCO CETELEM SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000764-11.2019.8.14.0048

APELANTE: IRACY DA FONSECA

ADVOGADO:
ALAN MARCOS LIMA LEÃO (OAB/PA nº. 21.687-A)

APELADO: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO:
PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY (OAB/BA nº. 21.269)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA A INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL NÃO ATENDIDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Documentos acostados à inicial que atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos a vara de origem, para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000764-11.2019.8.14.0048

APELANTE: IRACY DA FONSECA

ADVOGADO:
ALAN MARCOS LIMA LEÃO (OAB/PA nº. 21.687-A)

APELADO: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO:
PAULA FERNANDA BORBA (OAB/BA nº. 21.269)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IRACY DA FONSECA contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca SALINOPÓLIS
, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,
movida contra
BANCO CETELEM S.A,
o qual extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por inépcia a inicial.

Consta na inicial
(ID 7912521)

que a parte autora teria sido vítima de empréstimo bancário fraudulento junto à parte demandada, e sofrido danos materiais em razão do ilícito, razão pela qual ingressou com a presente ação judicial em vista de cessar os descontos e ser indenizada dos prejuízos.

Em decisão interlocutória (
ID 7912522)
foi determinada a emenda da petição inicial para juntada da procuração original outorgada pela autora, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A parte autora pediu reconsideração
(ID 7912522-Pg.6)
da decisão, em razão da desnecessidade da juntada original nos autos.

Em sentença
(ID 7912523)
, o magistrado de piso, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial ante a ausência da procuração original nos autos.

A autora recorreu e em suas razões recursais
(ID 7912524)
, requer a cassação da r. sentença, alegando a desnecessidade de juntada da procuração original nos autos, diante dos arts. 319, §2º, do CPC, art. 6º do CDC.

O apelado apresentou contrarrazões
(ID 7912525)
, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém/PA,.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000764-11.2019.8.14.0048

APELANTE: IRACY DA FONSECA

ADVOGADO:
ALAN MARCOS LIMA LEÃO (OAB/PA nº. 21.687-A)

APELADO: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO:
PAULA FERNANDA BORBA (OAB/BA nº. 21.269)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Na presente ação pretende a autora, ora apelante, a cassação da sentença extintiva do feito, em razão da não juntada aos autos da via original da procuração outorgada a seus patrono, recebendo, com base nesse argumento, como inepta a petição inicial por não estar instruída com os documentos necessários ao prosseguimento do curso da ação.

Ocorre que a presença da procuração original outorgada aos patronos da parte não é documento essencial ao processo, primeiro, porque o advogado possui fé pública e, portanto, responsabilidade sobre a autenticidade dos documentos juntados aos autos – art. 425, VI, do CPC; segundo, porque a lei não exige a juntada em ação judicial do instrumento procuratório original dos poderes transmitidos ao advogado; e terceiro, não foi indicada qualquer suspeita de fraude nos documentos juntados pela parte a legitimar a referida exigência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.1.
É dispensável, na presente hipótese, a determinação de emenda à exordial para juntada de procuração com assinatura original da outorgante. Consequentemente, a sentença extintiva baseada no descumprimento de exigência incabível não pode ser mantida
. Sentença anulada.2. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003358-95.2019.8.14.0048 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL. VALIDADE DA PROCURAÇÃO INSERTA AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É desnecessária a juntada do documento de procuração original, cópia autenticada ou com firma reconhecida, uma vez que a procuração inserta aos autos é suficiente para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade postulatória da parte
. Presença dos requisitos dos artigos 319 e 320 da novel legislação processual. Dado provimento ao apelo para desconstituir a sentença, a fim de que o feito tenha regular processamento. 2. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004610-36.2019.8.14.0048 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/11/2023)

Veja-se que o magistrado a quo aplicou formalismo excessivo no presente caso, quando na verdade a legislação processual vem buscando simplificar o acesso à justiça, sem que se criem exigências desnecessárias às partes, principalmente como no caso relativo a documento cujo teor não atinge o fundo do direito que se busca.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença atacada, devendo retornar os autos ao juízo singular para regularizar prosseguimento da ação.

É como voto.

Belém,.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024